Tribunal: STF
Processo: RE 1284739
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTAMINAÇÃO DO VÍRUS HIV E DA HEPATITTE ´C´. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO HEMOPE E DA BAXTER. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JSUTIÇA FEDERAL. 
    I. Jamesson Pereira do Nascimento ajuizou ação ordinária contra a União, o Estado de Pernambuco, Hemope e BAXTER LTDA, objetivando o pagamento de pensão danos causados no valor de R$ 4.063.500,00.
    II. Afirma o autor que é hemofílico e sempre fez uso dos serviços da instituição ré, desde 1982, quando tinha 06 anos de idade. Que até hoje utiliza os serviços do HEMOPE. Alega, ainda, que em 1987, quando tinha 11 anos, foi constatado foi constatado que havia se contaminado com o vírus HIV e Hepatite C, provocando abalo psicológico, com prejuízo para a sua vida, profissional e familiar. 
    III. O MM. juiz á quo´julgou parcialmente procedente o pedido proferido, para condenar o HEMOPE, Estado de Pernambuco e União, de forma solidária, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por dano morais, bem como pensão vitalícia no valor de 5 (cinco) salários mínimos. Honorários advocatícios fixados em R$ 7.500,00, nos termos do art. 21, parágrafo único e 20, §4° do CPC/1973. Julgou improcedente o pedido em relação à Baxter Ltda. 
     IV. Apela a União, suscitando a sua legitimidade para figurar na lide além da inexistência de ilícito imputável à União, necessário à configuração da responsabilidade civil. 
    V. Apela o espólio do autor, requerendo a majoração da indenização, do valor da pensão e da verba honorária, além de reconhecimento da legitimidade da BRAXTER.
     VI. Apela, ainda, o Estado de Pernambuco, defendendo a sua ilegitimidade passiva, aduzindo, também, a ausência de responsabilidade do Estado.
    VII. A Baxter Hospitalar Ltda apresentou recurso adesivo, em que requer seja afastada a condenação em danos morais ou que seja reduzida, ou ainda, que tenha termo inicial e final, afastando a condenação no pagamento da pensão.
    VIII. Em suas contrarrazões, ao apelo da parte autora, a União alega ser muito alto o valor fixado de condenação por danos morais e na verba honorária. 
    IX. A Baxter apresentou contrarrazões ao recurso do autor, afirmando ser parte ilegítima e ocorrência da prescrição. 
    X. No tocante à legalidade da União para integrar a lide, o eg. STJ decidiu em caso idêntico, nos autos do Resp n° 1299900/RJ. Rel: Ministro Humberto Martins, Dje. 13-03-2015, pela sua legitimidade e, consequentemente, competência da Justiça Federal para julgar o feito.
    XI. De acordo com os arts. 3°, II e 4° da Lei n° 4.701/65, vigente à época da contaminação sanguínea, a disciplina e o controle da hemoterapia no Brasil competiam à União, sendo a atividade hemoterápica exercida por meio da conjugação de serviços executados por organizações oficiais e ou de iniciativa particular, sob a fiscalização de órgãos com autoridade no âmbito nacional, estadual, territorial e municipal, atuando no campo da saúde pública, o que revela, assim, a legitimidade passiva ad causam da União e do Estado de Pernambuco.
    XII. Quanto ao HEMOPE, observa-se que o autor era paciente assíduo do referido centro desde pelo menos 1976, pelo que deve tal instituto integrar e lide, uma vez que responde pela qualidade do sangue usado em tratamentos médicos sob sua responsabilidade, bem como dos medicamentos administrados aos seus pacientes.
    XIII. Já a responsabilidade da Baxter decorre de ser sucessora da Imnmuno Produtos, empresa que comercializava Kryobulin e Bebulim, derivados de sangue, produtos que o demandante fazia uso. 
    XIV. No tocante à prescrição para o pedido de pensão, em se tratando de prestação de trato sucessivo, o fundo de direito não é atingido pela prescrição, que só alcança as parcelas vencidas no período anterior aos cinco anos que antecederam a data da propositura da ação. 
    XV. Quanto ao pleito de indenização, o Código Civil de 1916, em seu artigo 177 previa o prazo de 20 anos para as ações pessoais. Com a entrada em vigor do novo Código vigente, em seu artigo 2018 estabeleceu que serão da lei anterior os prazos, que reduzidos no novo Código, já houver transcorrido mais da metade do tempo fixado na lei revogada. 
    XVI. No caso dos autos, a parte autora teve seu diagnóstico de HIV confirmado em 1987. Entretanto, somente atingiu a maioridade em 1992, quando começou a contagem do prazo prescricional para peticionar em juízo.
    XVII. Com a entrada do novo Código Civil em 2003, já havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos, disposto no Código anterior. 
    XVIII. No mérito, é plausível a alegação do recorrente particular no sentido de que é de se presumir que uma criança hemofílica tenha adquirido o vírus do HIV (causador da AIDS) e da HCV (causador da Hepatite C) por meio da utilização dos serviços de transfusão de hemoderivados, sendo certo que as soropositividades respectivas restam devidamente comprovadas nos autos e não é questão controvertida. 
    XIX. Comprovação do dano e consideração de que o autor é paciente do SUS e do HEMOPE há vários anos, deduz-se pelo estabelecimento do nexo causal entre a atuação das instituições médicas e das doenças adquiridas, ante o reconhecimento da presunção de culpa estatal nos eventos que venham a causar prejuízos a terceiros, disposta na Constituição Federal sob o conceito da responsabilidade objetiva, e que a possível alegação de que as doenças teriam outra etiologia careceria da produção de provas. 
    XX. Ademais, não há prova nos autos de que o recorrente tenha contraído tais vírus de forma diversa da narrada na exordial do feito de origem, sendo merecedor de destaque a pouca idade à época da contaminação, qual seja, onze anos, o que parece afastar, prima facie, a contaminação por uso de drogas injetáveis e a transmissão sexual. 
    XXI. Desta feita, a presunção de nexo de causalidade entre o evento danoso e a prestação do serviço público de transfusão de hemoderivados faz operar a inversão do ônus probatório, de modo que devem os recorridos apresentar, perante o juízo a quo, os registros do histórico do paciente no CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO – HEMOPE, de modo a afastar, se for o caso, a alegada utilização de medicamentos contaminados, assim considerados por terem sido elaborados a partir de sangue de terceiros integrantes dos considerados grupos de risco, conforme posteriormente noticiados pela imprensa.
    XXII. Desse modo, deve ser reformada a sentença, na parte que condenou os réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) diminuindo para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
    XXIII. Quanto ao pagamento da pensão vitalícia, verificado à fl. 569 que o autor faleceu em 19.01.2010, deve ser realizado o pagamento aos herdeiros do autor, das parcelas atrasadas, a contar do evento danoso até o seu falecimento, ressalvadas as parcelas já pagas e as alcançadas pela prescrição quinquenal.
    XXIV. No que diz respeito à verba honorária, apesar de este relator ent4eder ser aplicável o regamento trazido pela Lei 13.105/2015/CPC, a Segunda Turma do TRF da 5ª Região já pontua entendimento majoritário no sentido de se prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo o qual não podem as partes serem submetidas a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio de uma liça que ainda se desenvolve. E, nessa linha, há de ser aplicada a disciplina do CPC 1973, que não proibia a fixação de honorários em quantia certa e também não previa honorários advocatícios recursais.
    XXV. Honorários fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, §4° do CPC/1973.
    XXVI. Apelação da União parcialmente provida para reduzir o valor da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
    XXVII. Apelação do autor parcialmente provida para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da Baxter.
    XXVIII. Apelação do Estado de Pernambuco e remessa oficial parcialmente providas para limitar o pagamento das parcelas da pensão vitalícia do autor.
    XXIX. Recurso adesivo da Baxter prejudicado.” (págs. 90 a 93 do documento eletrônico 7). 
    Quanto aos embargos de declaração interpostos, negou-se provimento aos da União e aos do Estado de Pernambuco e deu-se provimento aos declaratórios da empresa Baxter Hospitalar Ltda (pág. 45 do documento eletrônico 8). 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma ofensa aos art. 5°, II, XXXV, LIV e LV; 37, § 6°; 93, IX; 196, 198 e 200, I, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Quanto à ilegitimidade passiva da União e ao prazo prescricional, o Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “No tocante à legitimidade da União para integrar a lide, o eg. STJ decidiu, em caso idêntico, nos autos do Resp. 1299900/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Dje 13-03-2015, pela sua legitimidade e, consequentemente, competência da Justiça Federal para julgar o feito. 
    [...]
    De acordo com os arts. 3°, II e 4°, da Lei n°4.701/65, vigente à época da contaminação sanguínea, a disciplina e o controle da hemoterapia no Brasil competiam à União, sendo a atividade hemoterápica exercida por meio de conjugação de serviços executados por organizações oficiais e ou de iniciativa particular, sob a fiscalização de órgãos com autoridade de âmbito nacional, estadual, territorial e municipal, atuando no campo da saúde pública, o que revela, assim, a legitimidade passiva ad causam da União. 
    [...]
    No tocante à prescrição, em se tratando de prestação de trato sucessivo, o fundo de direito não é atingido pela prescrição, que só alcança as parcelas vencidas no período anterior aos cinco anos que antecederam a data de propositura da ação. 
    Quanto ao pleito de indenização, o Código Civil de 1916, em seu artigo 177 previa o prazo de 20 anos para as ações pessoais. Com a entrada em vigor do Código vigente, em seu artigo 2018, estabeleceu que serão da lei anterior os prazos, que reduzidos no novo Código, se houver transcorrido mais da metade do tempo fixadona lei revogada. 
    No caso dos autos, a parte autora teve seu diagnóstico de HIV confirmado em 1987. Entretanto, só atingiu a maioridade em 1992, quando começou a contagem do prazo prescricional para peticionar em juízo.
    Com a entrada em vigor do novo Código Civil em 2003, já havia transcorrido mais da metade do prazo de vinte anos, disposto no Código anterior”. (págs. 85 a 88 do documento eletrônico 7). 
    Nesse sentido, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 651.130-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFUSÃO. CONTAMINAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 893.831-AgR/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 918.109-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia).
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO AFETA À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional,que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 
    2. Agravo regimental desprovido” (RE 612.799 AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Ayres Britto).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 955.774/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.003.820/PE, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 873.922/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Ainda em relação à legitimidade passiva da União Federal, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em sua composição plena, foi fixado o entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental da prestação da saúde é solidária. 
    Na mesma linha, cito a ementa da SL 47-AgR, também da relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator